Tribunal: TJDFT
Processo: 0716485-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0716485-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABEL DE FREITAS PAULA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto ISABEL DE FREITAS PAULA, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “Passo à análise do pedido de tutela de urgência. Decido. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, em um exame cognitivo sumário, observo que não consta dos autos qualquer demonstração dos citados requisitos previstos no CPC, sobretudo a probabilidade do direito. Na forma do art. 14, §3o, II, o fornecedor não será responsabilizado quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No caso dos autos, a própria autora confessa que forneceu seu cartão de crédito aos fraudadores. Tal situação atrai a normatividade da excludente de responsabilidade do fornecedor prevista no referido artigo do CDC. A autora não esclarece bem os fatos, porém deixa a entender que também forneceu a senha do cartão, pessoal e sigilosa, aos fraudadores, pois sem ela não é possível efetivar a compra em estabelecimentos comerciais. Caso a autora não tenha fornecido a sua senha, é possível que a compra tenha sido efetuada por meio de site da internet. Nesse caso, a operação só poder se concluída mediante a informação do código de segurança, que fica no verso do cartão. O código de segurança também é um dado pessoal e sigiloso. Ao entregar o cartão ao fraudador, o autor incorreu em negligência. Sobre o tema, destaco o seguinte julgado proferido pelo e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVL E CONSUMIDOR. TUTELA PROVISÓRIA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO MOTOBOY. ENTREGA VOLUNTÁRIA DO CARTÃO DE CRÉDITO A TERCEIRO NÃO AUTORIZADO. USO INDEVIDO DO CARTÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO COMISSIVO OU OMISSIVO DO FORNECEDOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CONFIGURADA. 1 A controvérsia recursal cinge à análise da plausibilidade da tese do agravante e que imputa responsabilidade ao banco pelas movimentações financeiras reputadas indevidas e em razão da indução a erro por estelionatários. 2. Consoante o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil do fornecedor é objetiva e está assentada no risco da atividade econômica. 3. O artigo 14, § 3o, inciso II, do diploma consumerista preconiza que a responsabilidade será afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 4. No caso em questão, ainda não há evidências de falha nos serviços prestados pelo banco e não houve comprovação de qualquer ato comissivo ou omissivo do fornecedor, o que somente será possível verificar após a instrução do processo. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1682372, 07293159420228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, somente no decorrer do processo e após necessária dilação probatória, será possível afirmar que houve, de fato, defeito na prestação do serviço ou se as consequências indesejadas seriam atribuíveis exclusivamente à própria vítima ou a terceiros. Logo, em análise superficial dos autos, não se verifica a probabilidade do direito da parte requerente. Assim, diante dos fundamentos supra expostos, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR. E tendo em vista que a experiência deste Juízo demonstra que a conciliação e mediação neste caso é infrutífera (art. 334, §4o, inc. II, do CPC/2015), dispensa-se a designação da audiência preliminar. (...).” Trata-se, na origem, de ação de declaração de inexistência de débitos c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. No caso, a autora/agravante, pleiteou a tutela de urgência a fim de que fosse determinada a suspensão dos descontos referentes às compras efetuadas em seu cartão de crédito, decorrentes de suposto estelionato perpetrado por terceira pessoa. Alega que, apesar de ter se descuidado no momento da entrega do seu cartão à terceiro, é certo que, sob a ótica consumerista, não houve culpa exclusiva na realização e consumação do golpe. Sustenta que, no mesmo dia em que foi vítima do golpe conhecido como “golpe do motoboy”, tomou conhecimento acerca da realização das compras impugnadas no feito de origem e realizou a contestação de ambas as compras diretamente com o Banco do Brasil. Informa que ambas as contestações foram administrativamente julgadas improcedentes. Defende que as compras realizadas com seu cartão de crédito são incompatíveis com seu perfil de consumo. Portanto, a autora/agravante sustenta que os elementos constantes dos autos demonstram a probabilidade de seu direito e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, estando presentes os requisitos necessários para a concessão da cautelar pleiteada nos autos de origem. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da tutela antecipada recursal para que seja concedida a liminar pleiteada na origem e determinada a suspensão dos descontos referentes ao pagamento das transações impugnadas até o julgamento final do feito de origem. Preparo recolhido em ID n° 46278323. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Inicialmente, cumpre destacar que o caso vertente atrai a incidência das normas e princípios insertos no Código de Defesa do Consumidor, ao passo que a relação contratual mantida entre as partes, cliente e instituição financeira, enquadra-se no conceito de relação de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o da referida legislação. Não por acaso, o Superior Tribunal de Justiça editou enunciado sumular o qual se aplica às exatas circunstâncias da situação descrita nos autos de origem, destacando que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (Súmula n. 279, STJ). Diante desse quadro, impende salientar que a legislação consumerista impõe ao fornecedor de serviços os cuidados com a segurança dos consumidores, especialmente por meio da utilização de meios e mecanismos capazes de resguardar a relação de consumo. É o que se extrai da exata dicção do art. 4o, inciso V, do Código Consumerista, in verbis: Art. 4o A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: (...). V - incentivo à criação pelos fornecedores de meios eficientes de controle de qualidade e segurança de produtos e serviços, assim como de mecanismos alternativos de solução de conflitos de consumo; (...). (Grifos nossos). Nessa esteira, tem-se que os meios e mecanismos de controle, administrados pelas instituições financeiras, devem ser aplicados sempre com vistas à (i) segurança do consumidor, em especial no que se refere ao gerenciamento de seus recursos colocados sob a guarda bancária, em razão, entre outros motivos, da confiança destinada aos sistemas bancário e financeiro; e (ii) à prevenção aos chamados fortuitos internos, correspondentes às possíveis falhas desses mecanismos de controle, sobre os quais o consumidor não possui o mínimo poder de gestão. No que se refere aos mencionados fortuitos internos, cumpre ressaltar que a supracitada ausência de administração dos controles intrínsecos à atividade bancária pelo consumidor, em regra, afastam a responsabilidade deste em decorrência de danos causados por simples falha interna da instituição financeira, raciocínio este também sumulado pelo Tribunal da Cidadania. A conferir: Súmula n. 479, STJ - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Grifos nossos). Nesse panorama, verifica-se, a partir do arcabouço probatório juntado pela autora/agravante na origem, que a consumidora em questão foi alvo de ligações feitas, supostamente, por estelionatários. Contudo, chama a atenção o fato de as referidas ligações telefônicas terem sido feitas a partir de número telefônico, sabidamente, do Banco do Brasil S.A, qual seja o de codificação 4004-0001. É o que se extrai do print de tela de aparelho de celular juntado pela requerente, demonstrando a ocorrência de uma série de ligações, a partir do referido número telefônico, na data dos fatos (05/04/2023) (ID Num. 157049038 – autos de origem). Nesse contexto, ao menos nesta fase de cognição sumária, fica evidenciada a probabilidade do direito invocado pela agravante, ao passo que a simples demonstração das mencionadas ligações telefônicas indicam o fortuito interno bancário, dada a prática de estelionato mediante recurso de administração exclusiva da instituição financeira, qual seja o seu número telefônico. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. A conferir: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTROVÉRSIA. CDC. APLICABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. PRECLUSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. POSSIBILIDADE. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR. INCORRÊNCIA. NEGLIGÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. FALHAS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRESENÇA. HONORÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA. (...). 8. O intento criminoso só foi alcançado porque, desde antes, os estelionatários sabiam exatamente a quem procurar, ou seja, o específico cliente do Banco réu, de quem tinham informações bancárias capazes de induzir em erro qualquer pessoa de diligência normal, mesmo porque, os fraudadores se utilizaram do número de telefone do próprio Banco de Brasil, sendo que a parte autora tinha sido especificamente orientada pela funcionária da instituição de que a solução do problema se daria, justamente, via contato telefônico com a central do BB. 9. Os consumidores de serviços bancários, via de regra, obedecem a um padrão de movimentação financeira, apto a formatar um perfil de consumo e, mesmo que estes consumidores não estejam adstritos a este perfil, podendo realizar transações bancárias esporádicas e extraordinárias fora de seu padrão de consumo, não há como se olvidar que o réu, enquanto detentor de toda tecnologia envolvendo as operações financeiras, deveria possuir sistemas detectores de fraudes capazes de apontar a realização de operações fora do perfil do cliente. 10. As instituições financeiras têm o dever de oferecer mecanismos de controle eficazes, seguros e, por isso mesmo, capazes de inibir operações fraudulentas, inclusive por meio de acesso criminoso a dados de seus clientes. 11. Consoante cristalizado na súmula 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a ocorrência de fraude constitui fortuito interno à atividade empresarial, mormente quando verificado falhas nos próprios sistemas de controle da instituição financeira, não tendo o condão, por isso mesmo, de afastar a responsabilidade pelo dever de indenizar. (...). (Acórdão 1654890, 07143209820218070004, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 3/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Não suficiente, evidenciado, também, está o requisito atinente ao perigo de dano, uma vez comprovada pela autora/agravante a realização de compras/transações efetuadas a partir de seu cartão de crédito, entregue em razão da fraude bancária narrada. Assim, presentes os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada, torna-se imperioso deferir o pleito de Tutela Recursal formulado pela agravante, em especial para suspender a exigibilidade da cobrança no valor de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais), contestada pela recorrente em decorrência dos fatos narrados na origem (ID Num. 157049041 – autos de origem). Posto isso, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar a suspensão dos descontos impugnados (ID Num. 157049041 – autos de origem), até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 5 de maio de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora